Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução extrajudicial. Penhora sobre salário. Mínimo existencial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução extrajudicial, rejeitou impugnação à gratuidade da justiça e acolheu parcialmente objeção à penhora de valores provenientes de salário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve observância da regra da dialeticidade recursal; e (ii) decidir se é possível manter a penhora sobre parte da remuneração do recorrente, à luz do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que as razões do recurso se relacionam com os fundamentos da decisão impugnada, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso fundamentada em afirmada não observância da regra da dialeticidade.
4. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
5. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0745493-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18/06/2025; TJDFT, AI no 0704619-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10/10/2024.